Tribunal: TJMT
Processo: 1015328-85.2024.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015328-85.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS MACHADO DE LIMA - CPF: 049.131.651-86 (APELADO), MARCIO ADRIANO SESTARI (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - CPF: 042.388.637-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAN BEZERRA DA SILVA - CPF: 700.890.472-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON WELINGTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 061.372.661-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DE ALMEIDA BINI - CPF: 016.394.946-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR FONTOURA JUNIOR - CPF: 179.121.777-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 036.535.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0001-06 (VÍTIMA), ALISON FONTES DA SILVEIRA - CPF: 058.843.911-88 (VÍTIMA), LOJAS MODUM MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 15.186.706/0004-00 (VÍTIMA), TATIANE DE FREITAS VIEIRA - CPF: 039.249.589-98 (VÍTIMA), Juliano Sartori Eko (ASSISTENTE), Ceslau Wachekowski (ASSISTENTE), Vera Lúcia Machado de Lima. (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Apelação criminal. Crimes contra o patrimônio. Furto e receptação. Condenação parcial em primeiro grau. Recurso ministerial. Reanálise das provas. Reconhecimento da materialidade e autoria do delito de receptação. Reforma parcial da sentença. Condenação pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal. Readequação da pena. Recurso provido.

I. C
aso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática de quatro delitos de furto, mas o absolveu do crime de receptação.

O apelante sustenta haver prova suficiente da materialidade e autoria do delito de receptação, requerendo a condenação do acusado.

II.
Questão em discussão

Avaliar se há provas suficientes para condenação do apelado pelo crime de receptação.

III.
Razões de decidir

O auto de apreensão e o registro fotográfico comprovam que a bolsa da marca Tonon, indevidamente apropriada da loja vítima, foi encontrada com o acusado.

A vítima, em juízo, reconheceu a bolsa apreendida como sendo a mesma que fora apropriada indevidamente por terceiro, reforçando a prova da materialidade do crime de receptação.

O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando há provas concretas da posse injustificada do bem de origem ilícita pelo acusado.

Nos crimes de receptação, cabe ao réu demonstrar que adquiriu ou recebeu o bem de boa-fé, o que não ocorreu no caso.

IV.
Dispositivo

Dá-se provimento ao recurso ministerial para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu pelo crime de receptação, fixando-lhe a pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Em razão do concurso material entre a receptação e os demais delitos pelos quais o réu já havia sido condenado, a pena total fica estabelecida em 11 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 60 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo d. Representante do
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando o apelado Lucas Machado de Lima pela prática de quatro delitos de furto (concurso material) e o absolvendo do crime de receptação. A pena foi fixada em 10 anos de reclusão (regime inicial fechado) e 48 dias-multa (sentença Id. n. 266441881).

Em síntese, o apelante alega que existem provas suficientes da autoria e materialidade em relação ao delito de receptação, razão pela qual o apelado também deve ser condenado por este delito (Id. n. 266441887).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. n. 266441895).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (Id. n. 274978886).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

O pleito condenatório comporta provimento.

O apelado, dentre outros delitos que não estão em debate no presente recurso, também foi denunciado por receptação, nestes termos:

“Em data não especificada nos autos, mas certamente entre 20 de maio de 2024 e 14 de junho de 2024, em Sinop/MT, Lucas Machado de Lima, vulgo ‘Luquinha’, com consciência e vontade, recebeu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma bolsa da marca Tonnon, cor preta, pertencente à empresa vítima Loja Tonon Sinop. (...) Segundo se extrai, a Polícia Militar foi acionada e, a partir das características repassadas, logrou êxito em identificar Lucas Machado de Lima em posse de outros dois aparelhos celulares e roupas de origem ilícita, ocasião em que o increpado indicou a residência da própria genitora como local onde havia mais objetos decorrentes de crimes patrimoniais por ele praticados, sendo lá encontrada, na área externa da residência, uma bolsa, pertencente à empresa vítima Loja Tonon Sinop.” (Id. n. 266441786 - Pág. 3).

A d. Magistrada singular absolveu o apelado em relação ao delito de receptação, sob o fundamento de que inexistem provas judiciais de que a bolsa, indevidamente apropriada da loja ‘Tonon’, tenha sido localizada em seu poder:

“Por outro lado, em relação ao delito de receptação (fato 05), verifica-se que a conduta atribuída ao réu na denúncia, qual seja, receber em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma bolsa da marca Tonnon, cor preta, pertencente à empresa vítima Loja Tonon Sinop não foi suficientemente comprovada.

À vista disso, apesar de constar a apreensão do referido bem quando da prisão do acusado, aos serem inquiridos em juízo, os policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu, não recordaram da bolsa ter sido localizada na residência dele, limitando-se a descrever que foram localizados no local roupas, celulares e cigarros.

Além disso, a mãe da vítima, proprietária da residência onde os demais produtos foram localizados, confirmou que foram apreendidas peças de roupas e frascos de perfumes usados que os policiais afirmaram que teriam sido subtraídos pelo acusado, mas, em momento algum mencionou a bolsa a que se refere o ‘fato 5’ descrito na denúncia.

Por conseguinte, ressalto que uma condenação criminal, tem de estar calcada em conjunto probatório que apresente certeza, uniformidade e segurança, o que não considero ser o caso dos autos.

Nesse ponto, friso não ser o caso da inversão do ônus probatório, conforme tem entendido a jurisprudência hodierna, uma vez que não ficou comprovado que o produto de origem ilícita estava na posse do acusado.

Assim, na dúvida, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente, haja vista que uma condenação não pode ser prolatada nos casos em que haja insegurança, como se verifica na presente demanda.

Destarte, insuficientes e frágeis, os elementos probatórios trazidos aos autos, tendo em vista que os mesmos não confirmam a autoria delitiva apontada ao acusado em relação ao delito de receptação, razão pela qual aplico no caso em tela o princípio
in dúbio pro reo
.” (Id. n. 266441881 - Pág. 30).

Todavia, com a devida
vênia
à conclusão exarada pelo Juízo
a quo,
entendo haver prova suficiente da materialidade e da autoria do delito de receptação.

A vítima
Luan de Almeida Bini
, na fase policial, relatou que no dia 29.5.2024, uma bolsa da marca ‘Tonon’, preta, com diversas roupas, foi entregue a um cliente de nome Deimisson, de maneira condicional (venda externa).

Contudo, o citado cliente se apropriou indevidamente dos bens, sendo que não os restituiu após o prazo estipulado no contrato verbal.

Em virtude disso,
a vítima Luan de Almeida Bini, no dia 12.6.2024, registrou boletim de ocorrência, ocasião em que informou ter sido vítima de apropriação indébita:

“Narra o comunicante que na data e horário acima, fez um serviço de condicional de peças de roupa (2 bermudas jeans, 8 camisetas tonon, 5 camisetas crock, 1 camiseta long, 1 calça super sk, 4 sueter crocker, 7 bermudas alfaia, 2 camiseta premi, 2 calças jeans pr, 1 bermuda basic, 2 bermuda sarja, 1 camiseta elast, 1 calça zune ski) para o suposto suspeito (Deimson de Castro Cunha) e após alguns dias ligaram para o suspeito e o mesmo não atendeu e no mesmo dia no período da tarde o comunicante foi até o serviço do suspeito onde já não se encontrava mais.” (Id. n. 266441810).

Ocorre que, dois dias após o registro do mencionado boletim de ocorrência, o acusado foi preso em flagrante delito pela prática de diversos furtos no município de Sinop. Na ocasião, três bolsas foram encontradas na casa de sua genitora, dentre elas, uma com a marca ‘Tonon’.

Em juízo, a vítima Luan de Almeida Bini reconheceu que uma das bolsas apreendidas com o apelado é a mesma que foi apropriada indevidamente por Deimisson:

“Vítima Luan de Almeida Bini: essa bolsa aí, ela foi um condicional que eu fiz pra uma outra pessoa, inclusive eu fiz o boletim de ocorrência contra essa pessoa que não tem nada a ver com esse Lucas aí. Mas porventura essa bolsa acabou na mão do Lucas? Então, provavelmente o Lucas deve conhecer esse rapaz que sim, furtou minha loja, mas não foi o Lucas. [...] Promotor de Justiça: E aí, é bom, essa bolsa foi encontrada com Lucas. O senhor reconhece como será a bolsa que emprestou pro Deimisson? Vítima Luan de Almeida Bini: Exatamente as roupas que estavam dentro da bolsa sumiram. Não sei se tá com esse Lucas ou com Deimisson, simplesmente o Deimisson sumiu do mapa. E essa bolsa foi parar na mão do Lucas, não sei por que motivo deve ser amigo dele. Não sei, comparsa, alguma coisa assim e foi parar na mão dele. Promotor de Justiça: Certo, mas o senhor reconhece, o senhor reconhece a bolsa que estava com Lucas? Vítima Luan de Almeida Bini: Reconheça é a minha bolsa, inclusive, é a mesma bolsa que foi enviado condicional pro Deimisson. Promotor de Justiça: Certo, tem alguma característica específica dessa bolsa que permite isso reconhecê-la? Vítima Luan de Almeida Bini: Sim, ela é preta. Está escrito Tonon, entendeu? Promotor de Justiça: Um, ela tem algum outro símbolo que seria de vocês, então o nome da marca? Vítima Luan de Almeida Bini: Sim, tenho no nome da marca, tem um símbolo da marca. É exatamente a bolsa que está faltando, porque a gente tem lá uma quantidade de 10 bolsas e as nove estavam lá, à décima que essa daí não estava. Promotor de Justiça: Entendi, é o senhor, poderia me dizer qual foi o prejuízo que o senhor teve conforto anterior? Vítima Luan de Almeida Bini: Prejuízo foi de R$ 5.000,00. Promotor de Justiça: O senhor, se não recuperou nada, só a bolsa? Vítima Luan de Almeida Bini: Nada, só a bolsa. [...]” (Depoimento judicial - trecho extraído do Id. n. 266441887 - Pág. 4).

A genitora do acusado,
Vera Lúcia Machado de Lima
, em Juízo, confirmou que alguns bens, de procedência ilícita, foram encontrados pela polícia em sua residência (mídia Id. n. 266441866 - Pág. 2).

De igual modo, o
PM Tiago Oliveira
, na fase judicial, asseverou que diversos bens furtados estavam na residência da mãe do apelado:

“(...) Lá na residência encontramos carteiras de cigarro, roupas, bonés, jaqueta, bastante coisa assim que perguntamos pra mãe e pro irmão se era deles e eles falaram que não, ai apreendemos (...)”. (mídia digital Id. n. 266441866 - Pág. 1)

Os
PM’s Emerson Eduardo dos Santos e Márcio Adriano Sestari,
em juízo,

também afirmaram que após a prisão em flagrante do acusado, foram à residência de sua genitora, onde localizaram bens que haviam sido furtados de terceiros.

“(...) a gente em rondas conseguiu localizar o suspeito. Foi feita abordagem e com ele foi localizado alguns objetos e ele confessou o furto e informou que na residência teria mais objetos furtados, fomos até a casa e conversamos com a mãe e o padrasto. Foi franqueada a entrada e encontramos diversos objetos. Já estávamos há semanas atrás dele porque ele estava praticando furtos na cidade (...)” (Id. n. 266441866 - Pág. 2).

É natural e compreensível que as testemunhas não tenham descrito todos os bens que foram apreendidos com o apelado de maneira individualizada, tanto pela quantidade de objetos, quanto em razão de que, entre o dia da prisão (14.6.2024) e a audiência (28.8.2024), se passaram mais de dois meses, não sendo razoável exigir que as testemunhas se lembrem de cada item apreendido com exatidão.

Isso, contudo, não infirma a versão acusatória, sobretudo porque consta no
auto de apreensão n. 2024.16.284401
que três bolsas foram localizadas com o acusado.

Além disso, o
registro fotográfico
acostado no Id. n. 266441296 (Pág. 10) confirma que uma das bolsas apreendidas era justamente a que havia sido desapropriada ilicitamente da vítima Luan de Almeida Bini (marca ‘Tonon’).

Por outra vertente, embora o apelado tenha negado em juízo a receptação do referido bem, alegando que os policiais militares colocaram a bolsa entre os bens apreendidos de maneira indevida, não comprovou a sua versão.

Inexistem nos autos indicativos de que os militares teriam motivo para incriminar falsamente o acusado, de modo que a versão deste está divorciada do conjunto probatório, sendo mais um fator que impede a sua absolvição.

Como bem sintetizou o ilustre Promotor de Justiça:

“(...) a prova judicial é consistente no sentido de que o recorrido Lucas Machado de Lima é o autor do crime de receptação doloso perpetrado contra a vítima Loja Tonon. Isso porque foi flagrado em posse de parte dos objetos subtraídos [auto de apreensão no 2024.16.284440 – ID 159845889], que foram reconhecidos pelo representante da empresa ofendida tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo, não se desincumbido o recorrido da demonstração acerca da aquisição do bem.

Neste ponto, cabe registrar que os produtos de outros crimes patrimoniais [pelos quais o incriminado também foi denunciado e condenado nesta ação penal] e a bolsa receptada pelo apelado estavam escondidos no mesmo cômodo da moradia, sendo que os objetos não foram reconhecidos como pertencentes aos residentes do local pela genitora de Lucas Machado de Lima.” (Id. n. 266441887 - Pág. 10).

Faço a ressalva de que, tendo sido o bem localizado com o acusado, caberia a ele comprovar a posse de boa-fé, o que não ocorreu.

Consoante entendimento deste E. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO APELANTE - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ARESTO DO TJMT - CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS INTEGRADAS – PROVA DO DOLO – COMPORTAMENTO DO ACUSADO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS - JULGADOS DO TJMS E TJMT – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017 .8.11.0042).

(...)

A prova do dolo de receptação pode ser extraída do comportamento do acusado e ‘das circunstâncias fáticas que circundaram a sua prática’ (TJMS, Ap no 0000569-32.2017.8.12 .0022).

‘É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça’ (TJMT, AP no 0014732-08.2018.8.11.0055).

Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00014880220198110047, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024. Destaquei).”

Em suma, a apreensão do bem na posse do apelado, somada ao depoimento firme e coeso da vítima Luan de Almeida Bini e das testemunhas Emerson Eduardo dos Santos, Márcio Adriano Sestari e Tiago A. Oliveira são provas suficientes para sustentar a condenação pelo delito de receptação.

Destarte, reformo parcialmente a sentença, para condenar o apelado pelo delito descrito no art. 180,
caput,
do Código Penal (fato 5).

Passo a dosimetria da pena.

A pena prevista para o tipo penal de receptação varia de
1 a 4 anos
, nos moldes do art. 180, do Código Penal.

Na
primeira fase
, verifico que o réu registra antecedentes criminais (Id. n. 266441776), possuindo três condenações transitadas em julgado, razão pela qual utilizo a proferida nos autos no 0003572-21.2017.8.11.0087 para recrudescer a pena-base. Não verifico a presença de nenhuma outra vetorial a ser valorada negativamente.

Diante disso, exaspero a pena basilar em 1/6, fixando-a em 1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na
segunda fase
, vislumbra-se a presença da agravante da reincidência, em virtude de o apelado ostentar duas condenações definitivas remanescentes (Autos n. 0000939-66.2019.8.11.0087 e n. 1005296-48.2021.8.11.0040).

Dessa feita, agravo-a no patamar de 1/6, fixando-a em 1 (um)

ano, 4 (quatro) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Finalmente, na
terceira etapa
, ausentes majorantes ou minorantes, torno a pena definitiva do crime de receptação em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Diante do
concurso material de crimes
, somo a pena do crime de receptação (1a4m10d de reclusão e 12 dias-multa) com a reprimenda estabelecida pelo Juízo
a quo
, em relação aos demais crimes pelos quais o apelado já havia sido condenado (10 anos de reclusão e 48 dias-multa), tornando-a definitiva em
11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Mantenho o
regime fechado
para início de cumprimento da reprimenda, tanto em virtude da reincidência, quanto em razão da pena estabelecida, nos moldes do art. 33, §2o, alínea ‘a’, do Código Penal.

Portanto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025